Tribunal: TJDFT
Processo: 0746817-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746817-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOARA GUIMARAES MOTA AGRAVADO: FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA, JOSE RICARDO PEREIRA LIMA FILHO, GABRIEL ALVES NOVGORODCEV, RAFAEL COSTA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOARA GUIMARÃES MOTA contra a decisão que, na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA, RAFAEL COSTA SOUZA, GABRIEL ALVES NOVGORODCEV, JOSÉ RICARDO PEREIRA LIMA FILHO, MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO E MONTEIRO, ISRAEL MARCOS SILVEIRA SOARES e PATRIMONIAL PEREIRA LIMA EIRELI, indeferiu a tutela de urgência e a desconsideração da personalidade jurídica. A Agravante sustenta, em síntese, que o rompimento unilateral do contrato sem a devolução do capital investido, as evidências de dilapidação de patrimônio e os indícios da prática de crime de pirâmide financeira comprovam abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial aptos a justificar não só a desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico, como, também, o deferimento das medidas acautelatórias indispensáveis para assegurar o ressarcimento devido. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA, a fim de responsabilizar subsidiariamente seu sócio administrador JOSÉ RICARDO PEREIRA LIMA FILHO ante a comprovação das fraudes perpetradas;” e “para determinar o bloqueio de R$ 82.600, 82 (oitenta e dois mil seiscentos reais e oitenta e dois centavos) via sistema Bacenjud/Sisbajud em contas de titularidade dos agravados FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA e seu sócio JOSÉ RICARDO PEREIRA LIMA FILHO, lembrando que referido valor é apenas o que a agravante desembolsou, já incidindo juros e correção monetária;” Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 20836655). A decisão de fls. 1/9 ID 20913285 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Após proferida a decisão recorrida a Agravante emendou a petição inicial mantendo no polo passivo da demanda apenas a primeira Agravada, FNX GLOBAL INVESTIMENT LTDA (IDs 81709065 e 81709066 dos autos de origem). Em 24/11/2021 foi proferida sentença acolhendo parcialmente os pedidos, in verbis: “Em face de tudo o que exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 69.951,00 (sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais) a título de danos materiais, atualizada monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso de que cada uma das parcelas que compõem o referido total, e acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar ao patrono do autor honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando-se a revelia, o que faço na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito. Transitado em julgado, recolhidas as custas finais, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” A prolação da sentença importa na perda do objeto do presente recurso, na medida em que a tutela de urgência não subsiste ao julgamento da demanda. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Proferida a sentença, qualquer pleito de tutela provisória, se cabível e atendidos os requisitos legais, deve ser deduzido em função dos seus termos. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator